Tribunal: TJES
Processo: 0601707-95.2009.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0601707-95.2009.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLOVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL E ANTERIOR À POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SUBMISSÃO AO NOVO REGIME. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento de Escrivão de Polícia no regime remuneratório previsto no edital do concurso (Edital nº 01/2005), afastando a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 446/2008, que instituiu o subsídio e estava em vigor na data da posse do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado em concurso público tem direito adquirido ao regime remuneratório previsto no edital do certame ou se submete ao regime jurídico vigente na data de sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o servidor e a Administração Pública possui natureza estatutária, e não contratual, o que afasta a imutabilidade do regime jurídico, que pode ser alterado por lei, garantida apenas a irredutibilidade nominal da remuneração.

4. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 41), não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

5. A lei aplicável para reger a vida funcional do servidor é aquela em vigor no momento de seu ingresso no serviço público, que se concretiza com a posse.

6. O edital, como ato administrativo, submete-se à lei e não pode se sobrepor a uma legislação superveniente que altera o sistema remuneratório antes da investidura do candidato no cargo.

7. O critério de distinção entre candidatos do mesmo certame baseado na data da posse é impessoal, objetivo e encontra amparo na lei, não configurando ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a situação jurídica dos empossados sob a égide da lei nova é distinta da dos que ingressaram sob o regime anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado em concurso público não possui direito adquirido ao regime remuneratório previsto no edital, sujeitando-se àquele vigente na data de sua posse.

2. A alteração do regime remuneratório por lei publicada após o edital do concurso, mas antes da posse do candidato, não ofende o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. A diferenciação de regime remuneratório entre servidores de um mesmo concurso, com base na data da posse, não viola o princípio da isonomia quando fundamentada em critério legal, objetivo e impessoal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelado, aprovado em concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia regido pelo Edital nº 01/2005, foi nomeado e empossado no cargo em janeiro de 2009, quando já vigente a Lei Complementar Estadual nº 446/2008, que alterou o sistema remuneratório da carreira, instituindo o subsídio em parcela única.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o servidor teria direito adquirido ao regime remuneratório previsto no edital do certame (Lei Complementar Estadual n° 3.400/81), em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia em relação a outros candidatos do mesmo concurso empossados antes da referida lei.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o candidato aprovado em concurso público possui direito adquirido ao regime jurídico-remuneratório previsto no edital, ou se deve se submeter à lei vigente na data de sua posse.

A esse respeito, sublinhe-se que a matéria não comporta maiores digressões, porquanto já pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 41
), fixou a tese de que
“não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”
(RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente vinculante baseia-se na premissa de que a relação que se estabelece entre o servidor e a Administração Pública é de natureza estatutária, e não contratual, o que afasta a imutabilidade do regime jurídico, que pode ser alterado por lei, garantida apenas a irredutibilidade nominal da remuneração.

No caso, observa-se que o apelado tomou posse em 05 de janeiro de 2009, quando a LCE nº 446, publicada em 22 de julho de 2008, já se encontrava em plena vigência. O referido diploma legal, ao instituir o subsídio, ressalvou em seu artigo 10 o direito de opção pelo regime anterior apenas aos servidores que, na data de sua publicação, já estivessem nomeados, hipótese na qual o apelado não se enquadra.

Veja-se:

Art. 10. Fica assegurado ao policial civil ativo, nomeado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

O fato de o edital fazer referência à estrutura remuneratória vigente por ocasião em que deflagrado o certame não cria direito subjetivo ao candidato, pois o instrumento convocatório, como ato administrativo, submete-se à lei e não pode sobrepor-se a ela. A lei aplicável à regência da vida funcional do servidor é aquela em vigor no momento de seu ingresso no serviço público, que se perfaz com a posse.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação de caso simétrico, versando sobre o mesmo concurso público, conforme ilustra o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL EMPOSSADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 446/2008. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1) Os escrivães da Polícia Civil empossados e nomeados na vigência da Lei Complementar nº 446/2008 ingressam na carreira na “Categoria Acesso” e recebem remuneração por subsídio. Expressa previsão do aludido diploma normativo. 2) Tese de afronta ao princípio da vinculação ao Edital. Rejeitada. Sustenta a escrivã que se submeteu à
certame regulado pelo Edital nº 01/2005
e que a referida Diretriz Editalícia não previa paga por subsídio, mas sim por “remuneração”.
O Edital não regula a vida funcional do servidor, não esmiuça os pormenores do regime jurídico (e nem poderia fazê-lo), prestando-se apenas a estabelecer critérios seletivos de candidatos. O regime jurídico estatutário, por determinação constitucional (art. 39, caput e parágrafos, da CF/88), deve ser estabelecido em lei.
3) Tese de que competia ao Estado facultar aos servidores a opção prevista no art. 10, da Lei Complementar nº 446/2008. Rejeitada. Dispositivo claríssimo:
apenas aos servidores já nomeados em 22 de julho de 2008 é que fora garantido o direito de optar pela modalidade de remuneração, circunstância essa que não se subsome ao quadro fático delineado pela autora.
4) Tese de violação ao princípio da isonomia, com a invocação de servidor paradigma. Rejeitada. Não fora produzida prova da data de nomeação do servidor paradigma, a inviabilizar eventual análise de afronta ao aludido princípio constitucional. Muito provavelmente o dito escrivão foi nomeado e empossado em data anterior ao início da vigência da Lei Complementar nº 446/2008, e por isso esteve credenciado para optar pela modalidade remuneratória. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00044912520098080038, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013)

Destarte, considerando que o autor, ora apelado, foi empossado no cargo em 05 de janeiro de 2009, não lhe era devida a opção prevista no art. 10 da LCE nº 446/2008, pois ausente o critério temporal determinado pelo legislador.

Ademais, não há ofensa ao princípio da isonomia, pois o critério de distinção entre os candidatos do mesmo certame – a data da posse – é impessoal, objetivo e encontra amparo na lei. A situação jurídica dos que tomaram posse antes da LC nº 446/2008 é distinta da situação do apelado, que ingressou no serviço público sob a égide do novo regime jurídico, não havendo, portanto, tratamento anti-isonômico a ser reparado.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o entendimento adotado na origem diverge frontalmente da jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em consequência, inverto os ônus da sucumbência e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)